Tribunal: TJDFT
Processo: 0712897-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712897-84.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATEUS BARROS ARRAIS SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Matheus Barros Arrais Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 53298693). O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da gratuidade conforme decisões de id 53298680 e 53298689. Explicou, fundamentadamente, que os bens do apelante e os extratos das movimentações bancárias indicavam situação econômica favorável, o que não justificaria o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confira-se o inteiro teor da fundamentação: Após o indeferimento do pedido de gratuidade, a parte autora trouxe documentos que haviam sido anteriormente solicitados. Pelo que se verifica nas declarações prestadas à Receita Federal, o autor auferiu rendimentos de aproximadamente R$ 28.400,00 no ano 2022, como empresário (id. 170085917). Apesar disso, os bens do autor (imóvel rural e cinco veículos automotores) e os extratos das suas movimentações bancárias indicam situação econômica favorável, contrariando a declarada hipossuficiência. Nesse contexto, é injustificado o deferimento do benefício, que, ademais, contraria frontalmente os documentos constantes dos autos, relativos ao patrimônio e renda do requerente. Assim sendo, mantenho o indeferimento da gratuidade judiciária. Aguarde-se o decurso do prazo para comprovação do recolhimento das custas, concedido na decisão de id. 169786092. O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau sem que o apelante se insurgisse no tempo e modo devidos. O art. 507 do Código de Processo Civil veda que a parte discuta no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, a reiteração do requerimento após seu indeferimento exige a comprovação de alteração superveniente da situação financeira. É indispensável a instrução do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça com provas irrefutáveis da alteração da situação financeira do apelante para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser concedido. Intime-se o apelante para que comprove efetivamente a alteração de sua situação financeira para a concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 24 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada